Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelos depoimentos testemunhais, são uníssonos no sentido de que a acusada, juntamente com outra pessoa, mediante violência e grave ameaça, constrangeram a vítima a lhes entregar vantagem econômica indevida.
2. Se a conduta da ré não se dirigiu à satisfação de uma legítima pretensão, mas à obtenção de indevida vantagem econômica no contexto de programa de cunho sexual, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões.
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que a extorsão foi praticada com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.